Tribunal: TJSP
Processo: 0002945-91.2022.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade – Município de Bauru – Lei Municipal 5.975 de 1o de outubro de 2010 que prevê a criação de cargos de Coordenador de Modalidade Esportiva, Assessor Administrativo de Gabinete, Assessor de Imprensa, Assessor de Informática e Consultor Financeiro como cargos em comissão em sua estrutura administrativa – Cargos de natureza técnica, burocrática e

Ementa:
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade – Município de Bauru – Lei Municipal 5.975 de 1o de outubro de 2010 que prevê a criação de cargos de Coordenador de Modalidade Esportiva, Assessor Administrativo de Gabinete, Assessor de Imprensa, Assessor de Informática e Consultor Financeiro como cargos em comissão em sua estrutura administrativa – Cargos de natureza técnica, burocrática e meramente administrativa – Ausência de caráter de função de confiança, chefia ou assessoramento a justificar o cargo em comissão – Contrariedade aos artigos 111, 115, inciso II e V e 155 da Constituição do Estado de São Paulo e 37, inciso II e V do Constituição Federal – Tema 1.010 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal – Precedentes deste Col. Órgão Especial – Modulação do julgado para que produza efeitos a partir de 120 dias contados do julgamento – Irrepetibilidade dos valores recebidos pelos ocupantes dos cargos em comento – Incidente julgado procedente.